Tribunal: STF
Processo: MS 33702
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Quartos embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da causa. Rejeição. Caráter protelatório. Multa.



    1. Não se verificam os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto as questões trazidas nos terceiros declaratórios opostos pelos impetrantes já foram apreciadas nos julgamentos anteriores.



    2. Embargos de declaração cujo objetivo é promover a rediscussão da causa, pretensão incompatível com as hipóteses de cabimento da presente via recursal. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante seu caráter protelatório.